Tribunal: TJMT
Processo: 1028013-90.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 1028013-90.2017.8.11.0041 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Antônio Carlos de Araújo contra a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 87573977).
Assegura que “inicialmente havia sido atribuído o valor a causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, em despacho de Id. 84839008, houve intimação ao requerente para complementar o pedido inicial e apresentar a memória de cálculo com indicativo do proveito econômico pretendido, sob pena de anuência e concordância tácita com a remessa ao Juizado competente”; dessa forma, “juntou o valor estimado de aproximadamente R$ 924.992,73 (novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos)”, quantia que restou fixada como valor da causa na sentença.
Contrarrazões (Id. 979584989).
É o relatório.
Ao reanalisar os autos, constato que, de fato o juízo determinou que o embargante se manifestasse acerca do valor da causa (Id. 84839008 – fls. 2); quando da sua manifestação o embargante requereu a complementação do pedido com “valor estimado de aproximadamente R$ 924.992,73 (novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos)” (Id. 84839012 – fls. 2), montante que foi fixado pela sentença como valor da causa (Id. 84839037 – fls. 3). Portanto, a pretensão é superior ao limite de sessenta (60) salários mínimos, pelo que acolho os embargos de declaração.
Procedam-se às retificações necessárias, inclusive quanto ao registro de autuação para fazer constar o valor da causa o importe de R$ 924.992,73: novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos, conforme consignado pela sentença (Id. 84839037 – fls. 3).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator